Tribunal: TJDFT
Processo: 0709443-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DE 10% DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO § 2o DO ARTIGO 833 DO CPC.
1. Agravo de Instrumento contra a decisão proferida que, nos autos da execução, indeferiu a penhora sobre 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado, para pagamento de honorários advocatícios contratuais devidos.
2. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 salários-mínimos mensais.
3. O c. STJ, dando interpretação extensiva à expressão “prestação alimentícia” constante do § 2o do artigo 649 do CPC/1973, assentou que os honorários advocatícios, quer contratuais ou sucumbenciais, compreendem-se nas exceções relativas à impenhorabilidade, até porque a finalidade dos alimentos é sempre a mesma: prover primeiras necessidades.
4. Comprovado, na hipótese, que se trata de débito proveniente de honorários advocatícios contratuais, impõe-se a flexibilização da vedação legal de impenhorabilidade absoluta atribuída aos rendimentos, a fim de que incida penhora sobre tal verba, nos termos do artigo 833, §2o, do CPC/2015.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.